Tribunal: CARF
Processo: 23034.022990/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022990/2002-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
LEOPOLDO ADMINISTRADORA DE BENS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1995 a 30/06/1995, 01/09/1995 a 30/06/1997,
01/06/1998 a 31/07/1998, 01/01/2000 a 31/07/2000
CONTRIBUIÇÃO
AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
EXCLUSÃO
DOS
DÉBITOS. RECOLHIMENTO. GPS DE OUTRA EMPRESA. CNPJ
PRÓPRIO. NECESSIDADE.
Não é possível considerar o pagamento, por uma empresa, de salário-educação
pago nas GPS de outra empresa. O recolhimento do tributo deve ser feito
através do CNPJ original do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o processo, em que figura como Recorrente: Fábrica de Móveis Leopoldo
S/A, CNPJ 86.046.760/0001-55, de falta de recolhimento da Contribuição do Salário-Educação.
Com base no Termo de Encerramento (fls. 30 a 31) e Informação n.° 608/2002 (fls. 35 a 36), a
Coordenação do SME emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito n° 572/2002, (fl. 38),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022990/2002-15
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022990/2002-15

relativa às competências 02/1995 a 06/1995, 09/1995 a 06/1997, 06/1998, 07/1998 e 01/2000 a
07/2000, no valor de R$ 385.080,36 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitenta reais e trinta e seis
centavos), correspondente ao principal, acrescido de correção monetária, juros de mora e multa
de ofício.
Conforme Termo de Visita – Empresa (fl. 03), os técnicos do Programa
Integrado de Inspeção de Empresas e Escolas – PROINSPE efetivaram supervisão na empresa
referente aos recolhimentos da Contribuição do Salário-Educação correspondente ao período de
01/1995 a 05/2002.
Segundo o Demonstrativo das bases-de-contribuição (fl. 31), as competências
06/1998 e 07/1998 foram recolhidas nas GRPS, porém com o código errado (0070). As
irregularidades são demonstradas no Termo de Encerramento da Inspeção (fls. 32 a 33):
Competência
Observação
01/1995
Houve o recolhimento
02/1995 a 06/1995
Não houve o recolhimento
07/1995 a 08/1995
Houve o recolhimento
09/1995 a 13o/1995
Não houve o recolhimento
01/1996 a 06/1997
Não houve o recolhimento, mas a empresa alega que está incluído em parcelamento feito
ao INSS (não apresentou provas)
07/1997 a 08/1997
Houve o recolhimento
09/1997 a 13o/1997
Houve o recolhimento por depósito judicial
01/1998 a 05/1998
Houve o recolhimento por depósito judicial
06/1998 a 07/1998
Houve o recolhimento com código errado
08/1998 a 06/1999
Houve o recolhimento na GRPS
07/1999 a 13o/1999
Houve o recolhimento na GPS
01/2000 a 07/2000
Não houve o recolhimento
08/2000 a 05/2002
Houve o recolhimento
Pelo MEMO/DIINS/PROINSPE n. 137/2002, houve solicitação ao SECAR para
que se apropriasse as guias de depósito judiciais das competências 09/1997 a 05/1998.
Conforme a Informação n. 608/2002 – SUARC (fl. 37), as informações sobre
processo de cobrança de débito e parcelamento não foram confirmadas:
3 – Após consulta em nosso sistema, apuramos o que segue: a) não há registro de
processo de cobrança de débito; b) não há registro de processo de parcelamento de
débito; e c) não consta registro no SCPJ.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022990/2002-15

4 – Após análise dos autos, constatamos que a empresa encontra-se em débito para com
o Salario-Educação nos meses 02 a 06/95, 09/95 ao 13°/95, 01/96 a 08/96 e 06 e 07/00,
conforme o apurado no Demonstrativo das Bases-de-Contribuição, às fls. 29.
A Notificação para Recolhimento de Débito – NRD 572/2002 (fl. 40) é datada
de 03/09/2002.
Na Impugnação (fls. 48 a 54) apresentada a empresa alegou quatro pontos:
a) incompetência do FNDE para a cobrança que pretende fazer através da
notificação de lançamento, dado que seria de competência do INSS quando confessados a este
instituto (“improcedência da ação fiscal” – fls. 49 a 51);
b) que parte dos valores notificados foram pagos via INSS. Que foram
desconsiderados todos os pagamentos efetuados diretamente ao INSS, dado que no quadro de
atualização de débito que relaciona valores a título de principal não há a dedução dos valores que
já haviam sido pagos pela contribuinte (“ausência de crédito previdenciário” – fl. 51);
c) a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI do CTN) dada a adesão
aoREFIS, consolidando todos os seus débitos, inclusive os declarados junto ao INSS (“da
exigibilidade suspensa/parcelamento alternativo” – fl. 51-53);
d) a decadência dos créditos decorrentes dos fatos ocorridos antes de agosto de
1997 (“da decadência” – fl. 53).
A empresa fez solicitação em 16/09/2002 (fl. 89 e 91) ao INSS para que, em
virtude de erro cometido no preenchimento da GRPS da competência 07/1998 da matriz, altere-
se o código de 0070 para 0071.
No processo constam diversos pedidos de parcelamento (vide Termo de Opção
pelo Parcelamento Alternativo ao Refis datado de 06/12/2000 (fl. 127); Pedido de Parcelamento
ao INSS datado de 28/03/1995 (fl. 170), com competências 01 a 02/1995; datado de 26/07/1995
(fl. 177) com competências 03 a 06/1995; datado de 30/12/1997 (fl. 183 e 241) com período de
09/1995 a 03/1996 e 04/1996 a 03/1997; datado de 17/04/1996 (fl. 194) com período de 09/1995
a 03/1996; parcelamento para o período 04/1996 a 06/1997 (fl. 204) datado de 11/07/1997;
datado de 30/12/1997, com período de 06/1996 a 03/1997 (fl. 224); datado de 11/07/1997, com
período de 06/1996 a 04/1997 (fl. 230); datado de 11/07/1997, com período de 04/1996 a
06/1997 (fl. 249); datado de 10/05/1996, com período de 09/1995 a 03/1996 (fl. 262); datado de
11/07/1997, com período de 06/1996 a 06/1997 (fl. 267); datado de 30/12/2019, com período de
06/1996 a 03/1997 (fl. 279); datado de 25/09/1996, sem período; e outros.
O Ofício n. 2634/2003 (fl. 395), datado de 04/09/2003, informa que a Fábrica de
Móveis Leopoldo S/A realizou recolhimento relativo a competência 06/1998 e 07/1998, que
requereu retificação das guias e que foram realizadas as alterações dos Códigos de Terceiros para
0071.
O Ofício n. 2639/2003 (fl. 398), datado de 04/09/2003, solicita informações sobre
o REFIS.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022990/2002-15

Conforme a Informação n. 1642/2004 – CGEARC (fls. 508 a 511), em
documento datado de 24/06/2004, a defesa foi deferida parcialmente. Restou então o débito em
R$ 114.654,91 (cento e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um
centavos).
a) Sobre a questão da “competência do INSS e a incompetência do FNDE para
cobrança” entendeu-se que a empresa não apresentou nenhum documento que comprove o
parcelamento junto ao INSS, “sendo assim, não se justifica requerer uma confirmação do INSS
se, sequer existia documentos comprobatórios da adesão ao REFIS”.
b) Em relação à ausência de crédito previdenciário e que a Autarquia não
considerou os pagamentos efetuados diretamente ao INSS, a Informação traz que a empresa
então Impugnante não apresentou comprovação destes pagamentos no ato da inspeção, e que
somente agora se constatou que, por meio do sistema AGUIA/INSS, “que as competências
06/1998 e 07/1998 (GRPS, fls. 79/81), foram recolhidas integralmente, bem como os códigos de
Terceiros já se encontram retificados” (fls. 401/402).
c) Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito dada a adesão ao REFIS,
consolidando todos os seus débitos, inclusive os declarados junto ao INSS, informou-se que as
competências 09/1995 a 03/1997 estão incluídas em parcelamento. Quanto às competências
01/2000 a 07/2000, os valores foram recolhidos parcialmente.
A guia atinente a competência 06/2000 beneficia o CNPJ 86.046.760/0004-60,
filial que foi contemplada na composição das Bases de Cálculo da NRD em pauta, “razão pela
qual foram considerados os recolhimentos pertinentes às competências 01/2000 a 07/2000
efetuados por esta filial”. Também foram constatadas divergências entre valores declarados na
GFIP (matriz) e os recolhidos na GPS (filial). “A guia apresentada referente à competência 07/00
possui o CNPJ 03.726.871/0001-85, portanto não comprova a quitação do débito. Esclarecemos
ainda que, a base de contribuição pertinente à competência 07/2000 relativa ao CNPJ
86.046.760/0004-60 apurada pela inspeção não foi contemplada na presente NRD”.
d) quanto a decadência dos créditos decorrentes dos fatos ocorridos antes de
agosto de 1997, a Informação considerou o prazo decenal da Lei 8.212/1991, art. 45 e 46.
Em Recurso, datado de 29/07/2004 (fls. 519 a 521), o contribuinte alega, sobre as
competências que restaram em aberto, que:
a) As competências de 02/1995 a 06/1995 - foram parceladas conforme CDF
55.594.864-1 de 29/03/1996, e o crédito liquidado por guia; as competências de 04/1997 a
06/1997 - foram parceladas conforme CDF 32.560.211-5, de 01/07/1997 agrupado ao
parcelamento 55.741.299-4 de 01/01/1998, constando parcelamento com baixa administrativa; as
competências de 01/2000 a 06/2000 – as respectivas GPS foram recolhidas.
b) No que pertence às competências de janeiro a junho de 2000, que devem ser
consideradas as GPS do CEI – Cadastro Específico do INSS, pois os empregados que
trabalhavam nas obras constavam da Folha de Pagamento. Caso sejam desconsideradas, os ditos
empregados devem ser expurgados da Base de Cálculo;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022990/2002-15

c) Quanto à competência 06/2000 em relação ao detalhamento da GPS
apresentado, o destaque do SESI e SEBRAE não é cabível, dado que tiveram seu recolhimento
em separado, conforme convênio celebrado entre a empresa e órgão administrativo do SESI e
recolhimento em juízo para o SEBRAE;
d) O valor da Base de Cálculo apresentado ao FNDE para a competência 04/2000
deve ser retificado de R$ 361.950,95 para R$ 332.998,71;
e) A competência 07/2000 – GPS foi recolhida sob o CNPJ 03.726.871/0001-85
de Intercontinental Indústria de Móveis LTDA, uma vez que, a partir de 01/07/2000, todos os
empregados da Fábrica de Móveis Leopoldo S/A, foram transferidos para a citada empresa.
Conforme a Informação n. 2266/2004 – CGEARC, datada de 25/08/2004 (fl.
627), a empresa interpôs recurso sem efetuar o depósito correspondente aos 30% previsto na
legislação da época. O Parecer no483/2005 da Procuradoria Federal do FNDE, datado de
14/06/2005, foi pelo não conhecimento (fl. 633). O Conselho Deliberativo (fl. 641) votou, em
20/10/2006, por não conhecer do Recurso.
Na Informação (fl. 647), datada de 31/03/2008, o processo foi transferido para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Conforme o Despacho SACAT – Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário (fls. 657 a 659), datado de 10/09/2010, o processo ora analisado
recebeu o número DEBCAD 49.901.824-9, tendo sido cadastrado no COMPROT com o número
23034.022990/2002-15.
Dada a Súmula Vinculante n. 21 do STF, o processo foi encaminhado ao CARF
para apreciação do recurso apresentado pela empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso (fls. 519 a 521) é tempestivo. Conforme a constatação do próprio
órgão originário, qual seja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o que
impediu a análise à época fora a trava dos 30%, é dizer, a ausência da garantia recursal.
O tema já foi superado pela Súmula Vinculante n. 21 do STF.
Exclusão dos débitos
Com base no Despacho SACAT (fl. 657-659), que fez análise prévia do processo,
em especial no ponto “8” (fl. 659), restou a discussão sobre as competências abaixo (fl. 515):
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022990/2002-15

a) 02/1995 a 06/1995. Conforme o Termo de Encerramento de Inspeção, não
houve o recolhimento no período. O Recurso Voluntário aduz que tais competências foram
parceladas, conforme CDF (Confissão de Dívida Fiscal) 55.594.864-1 de 29/03/1996, e o crédito
liquidado por guia.
A prova constante do pedido de parcelamento, trazida somente em (fl. 522) não
consta como concedida, bem como o discriminativo de débito cadastrado (fl. 524 a 527) por si só
não comprova nem o pagamento nem o parcelamento do débito.
b) 04/1997 a 06/1997. O Termo de Encerramento de Inspeção afirma que não
houve o recolhimento. A empresa aduz em Recurso Voluntário que foram parceladas conforme
CDF 32.560.211-5, de 01/07/1997 agrupado ao parcelamento 55.741.299-4 de 01/01/1998,
constando parcelamento com baixa administrativa (fl. 534 a 551).
Novamente, a prova constante do pedido de parcelamento (fl. 539) não consta
como concedida, bem como o discriminativo de débito cadastrado (fl. 524 a 527) por si só não
comprova nem o pagamento nem o parcelamento do débito. Constam os cálculos dos débitos,
mas não há nenhum comprovante de pagamento.
c.1) 01/2000 a 06/2000. O Termo de Encerramento de Inspeção afirma que não
houve recolhimento. Já o Acórdão de 1a instância, com base em informações apresentadas pelo
contribuinte (fl. 488), reconheceu que os valores foram recolhidos parcialmente (fl. 509).
O contribuinte afirma que devem ser consideradas as GPS do CEI – Cadastro
Específico do INSS, pois os empregados que trabalhavam nas obras constavam da Folha de
Pagamento (fl. 520). Com isso, junta os pagamentos (fls. 553 a 614) feitos nos CNPJs
86.046.760/0004-60 (filial) e 86.046.760/0001-55 (matriz).
Na impugnação o contribuinte já havia falado que parte dos valores notificados
haviam sido pagos via INSS. E que foram desconsiderados todos os pagamentos efetuados
diretamente ao INSS, dado que no quadro de atualização de débito que relaciona valores a título
de principal não há a dedução dos valores que já haviam sido pagos pela contribuinte (“ausência
de crédito previdenciário” – fl. 51).
E, por isso, essas informações apresentadas pelo contribuinte já foram
consideradas, o que resultou na redução parcial na decisão de 1a instância (fl. 509):
Quanto às competências 01/2000 a 07/2000 esclarecemos que conforme guias
apresentadas às fls. 471/474, e consulta ao sistema AGUIA/INSS, verificamos que de
acordo com a Base de Contribuição levantada durante a inspeção e ratificada pela
empresa por meio do documento fl. 468 [fl. 480], os valores foram recolhidos
parcialmente, fls. 403/463, conforme descrevemos: (...)
Não cabe, portanto, a alegação.
c.2) Quanto a competência 04/2000, pugna que o valor da Base de Cálculo
apresentado ao FNDE para a competência 04/2000 deve ser retificado (fl. 520) de R$ 361.950,95
para R$ 332.998,71. Todavia, o contribuinte não traz qualquer justificativa para tal.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022990/2002-15

Na tabela apresentada feita pelo contribuinte (fl. 613) consta como base de cálculo
declarada para a competência 04/2000 no valor de R$ 332.998,71.
No entanto, cabe observar que sobre este valor há soma dos valores da matriz e
filial (fl. 509): da competência 04/2000 do CNPJ 86.046.760/0001-55, de R$ 332.832,01, com a
competência 04/2000 do CNPJ 86.046.760/0004-60, R$ 29.118,94. O valor, portanto, não
precisa ser retificado.
c.3) O contribuinte pugna, especificamente sobre a competência 06/2000, em
relação ao detalhamento da GPS apresentado no julgamento de 1a instância, que o destaque do
SESI e SEBRAE não é cabível (fl. 520). Isto porque tiveram seu recolhimento em separado,
conforme convênio celebrado entre a empresa e órgão administrativo do SESI e recolhimento em
juízo para o SEBRAE (fl. 604 a 607).
Tais argumentos, todavia, não se sustentam, simplesmente porque o que está
sendo julgado neste processo administrativo é a falta de recolhimento da Contribuição do
Salário-Educação.
Independente da existência de convênio ou recolhimento em juízo das
contribuições ao SESI e SEBRAE, não é, no âmbito deste processo, a via correta para
contestação ou compensação destes tributos.
c.4) Ainda sobre a competência 06/2000, o contribuinte traz GFIP retificadora
do mês 06/2000, pois “apresentava valores divergentes em relação aqueles pagos na GPS”.
A 1a instância afirma que constam divergências entre os valores declarados na
GFIP (CNPJ – Matriz) e os valores recolhidos na GPS (CNPJ – Filial), e que, por isso, foram
considerados os valores recolhidos pela GPS (vide quadro – fl. 510). Portanto, a questão não
altera o lançamento e nem o julgamento de 1a instância.
d) E, especificamente quanto a competência 07/2000, a diferença apresentada na
1a instância para a competência 07/2000 é de R$ 9.412,47 (fl. 509 e 515), com base de
contribuição R$ 376.498,85 e valor de salário-educação R$ 9.412,47. Quanto ao valor recolhido,
foi considerado R$ 0,00.
O que o contribuinte alega em 2a instância é que a GPS foi recolhida sob o CNPJ
03.726.871/0001-85, de Indústria de Móveis LTDA, uma vez que a partir de 01/07/2000 todos os
empregados da Fábrica de Móveis Leopoldo S/A foram transferidos para aquela empresa (fl.
520).
Alega a questão porque o Contrato Social da Intercontinental Indústria de Móveis
LTDA (fl. 17) é de propriedade de Fábrica de Móveis Leopoldo S.A. (Cláusula 5, letra “a”, fl.
18), e com isso o recolhimento, apesar de não ter sido feito através do CNPJ original do débito,
poderia ser justificado, na visão do contribuinte.
Todavia, a Intercontinental Indústria de Móveis LTDA é outra empresa, da qual,
apesar de ser propriedade da Recorrente, não é filial desta. Não há provas de que “todos os
empregados da Fábrica foram transferidos para esta empresa” – como uma carta de cessão de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022990/2002-15

direitos sobre a empresa, protocolada na Junta Comerical – e, finalmente, os valores constantes
nas GPS anexada (fls. 616 a 618) em nada se equiparam ao débito que está sendo cobrado.
Na GPS (fl. 616) consta o valor do INSS de R$ 113.263,16, valor Outras
Entidades R$ 13.400,00 e total R$ 126.664,00. Na GPS (fl. 617) consta valor do INSS de
733,71, valor Outras Entidades R$ 80,93 e total 814,64. Na GPS (fl. 618) consta valor do INSS
R$ 714,35, valor Outras Entidades 78,41 e total 792,76.
Trata-se, ao final, de outro CNPJ, sem que se possam considerar os valores pagos
nas GPS desta outra empresa.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 668
DF CARF MF
Original